Tribunal: CARF
Processo: 15971.000551/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000551/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MÁRCIO JOSÉ ADRIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos recebidos de ação judicial devem ser declarados de acordo
com as informações fornecidas pela fonte pagadora.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000551/2008-29
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000551/2008-29

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por intermédio de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em
31/03/2008 (fls. 08/10), resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual - DAA do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o
crédito tributário de R$ 20.475,98, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de
ofício o valor originário de R$ 10.339,84.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 10), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 48.113,85,
decorrente do confronto do valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica declarados com o valor informado pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
O contribuinte apresentou uma Solicitação de Retificação de Lançamento em
02/05/2008 (fl. 48/50), a qual foi indeferida (fl. 11), tendo ele sido cientificado desse
resultado por aviso de recebimento postal, em 23/05/2008 (fl. 37).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 13/06/2008 (data da capa do processo - fls. 02/06), da
qual falta a primeira página, por meio da qual o sujeito passivo, após qualificar-se e
resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de documentos pessoais
(fl. 07) e de outros documentos (fls. 12/36), cujos pontos relevantes para a solução do
litígio são:
- o valor corresponde a rendimentos recebidos em virtude de ação judicial no valor de
R$ 47.035,06, homologado pelo Juízo do Trabalho, tendo sido determinada a retenção
de R$ 96,59 de contribuições previdenciárias;
- em fase de execução e prestes a sofrer constrição de bens, a reclamada Companhia de
Bebidas Ipiranga propôs acordo de R$ 49.266,74 líquidos, com pagamento em três
parcelas em 29/06/2004, 29/07/2004 e 29/08/2004, sendo que o pagamento das
contribuições previdenciárias e fiscais correria por conta da empresa, como homologou
o Juiz da 1a Vara do Trabalho de Araraquara;
- ocorre que a fonte pagadora informou à RFB que o impugnante recebeu no ano de
2005 R$ 48.113,85, ou seja, por erro dela os valores e o ano de pagamento foram
informados incorretamente, pois neste período o processo judicial já estava encerrado e
ele laborava para a AMBEV;
- a fonte pagadora não apresentou ao impugnante o documento comprobatório dos
valores pagos a ele em 2004, todavia informou à RFB que ele recebeu o valor de R$
31.631,08 com dedução de contribuição previdenciária de R$ 96,59 e imposto de renda
retido de R$ 8.248,90, valores relativos ao processo judicial, já que as verbas tributáveis
eram R$ 31.631,08 (horas extras) mais R$ 17.635,66 (reflexos) de verbas
indenizatórias, perfazendo um total de R$ 49.266,74;
- o rendimento tributável informado pela fonte pagadora se aproxima muito do valor
ajustado entre as partes do processo e, quanto às contribuições previdenciárias, o valor é
praticamente o mesmo, não podendo o impugnante pagar novamente o imposto, que já
foi recolhido pela fonte pagadora, sobre o mesmo fato gerador, pois isso geraria
bitributação e uma insegurança jurídica sem tamanho;
- assim, deve ser notificada a fonte pagadora para retificar a DIRF ano-calendário 2005,
pois os valores nela contidos se referem a fato gerador e rendimentos já declarados na
DIRF ano-calendário 2004, ano em que recebeu seu crédito trabalhista, não podendo ser
imputado a ele o pagamento do imposto de renda sobre esse valor, pois ficou
homologado pelo magistrado que a responsabilidade pelo pagamento seria da fonte
pagadora Companhia de Bebidas Ipiranga.
É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000551/2008-29

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão;
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
c) os rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora não demonstram ou
não podem fundamentar o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 48.113,85.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reproduzo a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

Admissibilidade
A impugnação apresentada em 13/06/2008 é tempestiva, por ter sido protocolizada
dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência da manutenção do
lançamento, ocorrida em 23/05/2008, e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual é conhecida.
Imposto Retido na Fonte
O presente processo refere-se à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
2005 por meio de ação judicial movida pelo contribuinte na Justiça do Trabalho contra
Companhia de Bebidas Ipiranga, no valor de R$ 48.113,85 como rendimento tributável
informado em DIRF, sem IRRF. Em sua impugnação, ele alega que os valores são
oriundos de rendimentos recebidos em 2004, no montante de R$ 31.631,08 de horas
extras mais diferença relativa a reflexos de verbas indenizatórias, conforme acordo
homologado na justiça, e já declarados na DIRF/2004.
De fato, consta na DIRF/2004 da Companhia de Bebidas Ipiranga entregue em
03/07/2008 esse valor de rendimento com IRRF de R$ 8.248,90, tendo o impugnante
inclusive retificado sua DAA/2005 em 08/05/2009 para incluir esse rendimento e
imposto retido, estando a referida declaração finalizada com restituição nos sistemas da
RFB:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000551/2008-29

Para comprovar suas alegações, o contribuinte juntou diversos documentos, entre eles
cópia do processo judicial trabalhista (fls. 15/36), com destaque para o acordo entre as
partes, homologado pelo juiz, no montante de R$ 49.266,74 a ser pago em três parcelas
de R$ 16.422,24 cada, com vencimento da primeira em 29/06/2004 e as duas outras no
dia 29 dos meses seguintes (fls. 34/36). Entretanto não há na cópia dos autos
apresentada a certidão do trânsito em julgado desse processo, com a prova da quitação
das parcelas nessas datas, pelo contrário, a consulta de acompanhamento processual
demonstra que ele foi arquivado em 18/04/2006 e que posteriormente, até o segundo
semestre de 2007, houve vários despachos e decisões dentro do processo (fls. 69/75).
Deste modo, como já dito, foi declarado pela fonte pagadora o recebimento de
rendimentos no ano-calendário 2005, que podem inclusive referir-se a outra origem ou
até mesmo a complemento do valor da ação judicial trabalhista mencionada, constando
até hoje na última DIRF apresentada pela empresa (31/03/2007) esse valor:

A DIRF é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à RFB e tem
por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do imposto de renda
retido na fonte durante o ano-calendário. Tem por efeito a subsunção do declarante às
penas da lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, além de, em
princípio, as informações nela contidas serem neutras quanto à relação tributária que se
estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Evidentemente a
presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o contrário, juntando
elementos que respaldem seus argumentos, conforme preconiza o artigo 36 da Lei no
9.784/1999:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.”
Assim, a atividade do Auditor-Fiscal da Receita Federal foi efetuada dentro do que
determina a legislação e o lançamento da omissão de rendimentos ocorreu pelo fato da
fonte pagadora ter incluído na DIRF do ano-calendário 2005 os valores do rendimento
sem o respectivo imposto retido na fonte. Havendo inclusão dos valores na DIRF, o
contribuinte deve complementar sua impugnação com um ou mais documentos, tais
como:
· Solicitação à fonte pagadora para que seja retificada a DIRF;
· Declaração da fonte pagadora justificando o equívoco da inclusão do beneficiário na
DIRF;
· Cancelamento do Comprovante de Rendimentos Pagos de 2005 (fl. 13);
· Certidão do trânsito em julgado do processo judicial, com a prova da quitação das
parcelas nas datas homologadas.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000551/2008-29

Portanto, não comprovada no presente processo a alegada duplicidade de informação da
fonte pagadora, não é possível acatar a alegação apresentada na impugnação, devendo
ser mantido o lançamento da omissão no valor de R$ 48.113,85.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, mantendo-se o crédito tributário lançado correspondente ao imposto
suplementar sujeito a multa de ofício no valor de R$ 10.339,84, com os acréscimos
legais do lançamento de ofício.
Campo Grande/MS, em 04 de setembro de 2013.
GABOR ANDRÉ KÁRÁSZ
RELATOR
Em que pesem os argumentos contidos em seu recurso, o contribuinte até a
presente data logrou demonstrar que os valores recebidos na ação judicial são aqueles
mencionados em seu recurso que a DIRF apresentada pela fonte pagadora estava com erros.
Da mesma forma, os extratos anexados não são capazes de demonstrar a origem
dos valores ali constantes.
A Autuação teve por base as informações prestadas pela fonte pagadora por meio
de DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Em não sendo comprovados os argumentos contidos no recurso, a decisão de piso
não merece reparos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 158
DF CARF MF
Original